Tribunal: STF
Processo: RE 1427751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Vera Lucia Pires Ferrao, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    MILITAR. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ART. 53, III DO ADCT E LEI Nº 8.059/90. CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 3.765/60. 



    É correta a sentença que rejeita pedido de filha maior e capaz, de obter, por reversão, o pensionamento que era recebido por sua mãe, agora falecida. O direito à pensão especial é regido pelas normas legais em vigor à data do óbito do ex-combatente. Como o pai da autora faleceu em 28/07/1993, aplicam-se o art. 53, III do ADCT e os artigos 5º, III e 14 da Lei nº 8.059/90. Assim, como na data do óbito a autora já tinha 45 anos de idade, e nem sequer alegou invalidez, não faz jus à pretendida reversão de pensão. A pensão equivalente a 2º Tenente era fundada na qualidade de ex-combatente, nem sujeita a reversão. Ainda que se tratasse de pensão militar, não há amparo legal para a tríplice cumulação com duas aposentadorias no cargo de professora. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, tanto na redação anterior quanto na atual, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. Acresce que, agora, foi julgado o Tema 921 do STF, que veda a tríplice acumulação. Apelação desprovida.



    Em suas razões recursais, alega que “uma vez constatado que a ora Recorrente percebe duas aposentadorias em decorrência de cargos acumuláveis, como autoriza o artigo 37, §10, c/ inciso XVI, alínea ‘a’, não subsiste vedação para o recebimento de pensão militar”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação deduzida pela ora recorrente assentou que “ainda que não se tratasse de pensão de ex-combatente, a tríplice cumulação não encontra amparo legal. A Lei nº 3.765/60, ao tratar da acumulação daquele benefício com um outro, decorrente de outro regime, autoriza a percepção de apenas um destes, na hipótese da concessão da pensão militar. Não há amparo legal para autorizar a tríplice cumulação. A regra do artigo 29 da Lei 3.765/60, que regula a concessão da pensão militar, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza.”



    Ao assim decidir, o Regional Federal contrariou o entendimento, firmado em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, favorável à percepção simultânea de duas pensões oriundas de cargos cumuláveis com uma terceira, vinculada a regime diverso ' precisamente a hipótese dos autos ', circunstância que autoriza o afastamento do Tema 921 da repercussão geral.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.117.555 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de junho de 2018, Primeira Turma - com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.



    (ARE 1.194.860 AgR segundo, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de novembro de 2020, Segunda Turma - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1.382.988 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8 de setembro de 2022, Primeira Turma - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 



    2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



     (RE 1.264.122 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de agosto de 2020, Segunda Turma - com meus grifos)



    Vê-se, assim que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente